Tribunal: TJDFT
Processo: 0705920-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0705920-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HERMINIA CARVALHO BEZERRA AGRAVADO: ADONIS GONCALVES JUNIOR D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por HERMINIA CARVALHO BEZERRA, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras – DF, em ação de Despejo c/c Cobrança de Aluguéis proposta em desfavor do ADONIS GONÇALVES JUNIOR, ora réu/agravado. A Agravante argumenta, em síntese, que não possui recursos financeiros para depositar em Juízo caução equivalente a 03 (três) alugueres mensais para a concessão de medida liminar de despejo, razão pela qual ela deve ser dispensada no presente caso. Pugna pela reforma do decisum para que lhe seja concedida a liminar vindicada, independente do caucionamento. Instada a se manifestar sobre eventual perda do objeto recursal, tendo em vista que a Agravante prestou a caução determinado pela decisão recorrida, pugnou pela perda do objeto recursal. Sem contrarrazões pelo agravado. É o relatório. DECIDO. Na análise dos autos de origem, verifica-se que o Juízo a quo prolatou sentença sem resolução do mérito (ID. 156647120), em virtude da perda do interesse processual, nos seguintes termos: “HERMINIA CARVALHO BEZERRA ajuíza ação contra ADONIS GONCALVES JUNIOR. Antes de transcorrido o prazo para apresentação de defesa, a parte autora informa que a requerida desocupou o imóvel e quitou os algueis em atraso. Assim, tenho por evidenciada a perda superveniente do interesse processual. Não há necessidade ou utilidade do provimento jurisdicional perseguido, uma vez que as partes resolveram a questão posta a exame nestes autos. A extinção do feito é medida que se impõe. Decido. Diante do exposto, em virtude da falta de interesse processual, resolvo o processo, sem apreciação de mérito, com suporte no art. 485, VI do CPC. Eventuais custas remanescentes pela parte autora, cuja exigibilidade fica dispensada em face da gratuidade de justiça. Expeça-se alvará de levantamento do depósito de caução efetuado pela autora, em seu nome. Não há condenação em honorários. Transitada esta em julgado, após as cautelas de estilo, arquivem-se os presentes autos. Interposta apelação, venham os autos para análise do Juízo de retratação.” Nesse contexto, tem-se, também, a perda do objeto do presente agravo de instrumento, uma vez que a r. sentença proferida extinguiu o processo sem resolução do mérito, em virtude de resolução extrajudicial do caso discutido nos autos. Nesse sentido, já entendeu este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. OMISSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA. PROCESSO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. 2. Há perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento interposto contra decisão pela qual foi a apreciada a Tutela de Urgência, situação de cognição sumária, quando prolatada Sentença, ato baseado em cognição exauriente. 3. Embargos de Declaração conhecidos e providos, com efeitos modificativos. (Acórdão 1383598, 07126070320218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 17/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. (...).. 2 - Proferida sentença no processo de origem, resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda superveniente do objeto. 3- EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. (Acórdão 1374830, 07240680620208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 8/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Dessa forma, constatada a perda de objeto do recurso, fica caracterizada sua prejudicialidade. Nesse ponto, segundo estabelece o art. 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Eg. Tribunal de Justiça, é atribuição da relatoria homologar pedidos de desistência em feitos cíveis de competência originária e que tramitem no 2o Grau de Jurisdição. Confira-se: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...). XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto; (...). Posto isso, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento interposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. -Comunique-se ao d. Juízo a quo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 4 de maio de 2023 11:44:28. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora